Tribunal: TJDFT
Processo: 0727520-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727520-82.2024.8.07.0000 RECORRENTE: SECALUX COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. RECORRIDA: JERUSALÉM UTILIDADES E DECORAÇÃO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. ARRESTO DE BENS. ART. 830, CPC. INAPLICABILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 1. O arresto de bens, com base no art. 830, do CPC, constitui medida na constritiva que pressupõe a certeza do crédito em execução. Embora a ação monitória seja um procedimento de rito mais célere, não é aplicável o referido dispositivo, uma vez que apenas após a prolação da sentença será constituído o título executivo judicial. 2. No curso do processo de conhecimento, a tutela de urgência de natureza cautelar visa garantir a proteção de um direito que, pela urgência da situação, corre o risco de não ser satisfeito ao final do processo, nos termos do art. 301, do CPC. 3. A cautelar de arresto deve ser concedida apenas quando demonstrados, à luz da regra geral prevista no caput do art. 300, do CPC, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. Agravo de instrumento não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 830 e 854, ambos do CPC, sustentando que, ao indeferir o pedido de arresto executivo, o acórdão ignorou a impossibilidade de citação da devedora até a interposição do recurso, que persistia há quase 2 (dois) anos desde a distribuição da demanda, sem considerar os impactos dessa circunstância na efetividade e máxima utilidade da tutela jurisdicional. Afirma que o arresto vista proteger o credor contra a frustração da execução e exige apenas que o devedor não tenha sido encontrado, como no caso concreto, além disso, é possível a penhora de valores em depósito ou aplicação financeira sem a necessidade de prévia comunicação ao devedor, justamente para evitar movimentações financeiras destinadas à evasão patrimonial e assegurar a efetividade da futura execução. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJMT. Ao final, pede o afastamento da multa de 2% (dois por cento) arbitrada em sede de embargos de declaração porque não tiveram caráter protelatório; e a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Também não deve prosseguir o apelo especial no tocante à apontada ofensa aos artigos 830 e 854, ambos do CPC, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema. Com efeito, está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, no sentido de que não foram preenchidos os requisitos necessários para o deferimento do arresto, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito: "(...) não obstante se reconheça a possibilidade de prolação de decisões concessivas de tutela provisória de urgência cujo conteúdo seja semelhante à averbação premonitória prevista no art. 828 do CPC/2015, a análise concreta da presença dos requisitos autorizadores estabelecidos no art. 300 do mesmo diploma legal esbarra no óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ, por exigir revolvimento do acervo fático-probatório produzido dos autos, tal como estabelece a Súmula 735 do STF” (REsp n. 1.847.105/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 19/9/2023). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.906.519, Ministro Herman Benjamin, DJEN de 05/06/2025. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AgInt no REsp n. 1.943.575/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). No que tange aos pedidos de afastamento da multa de 2% (dois por cento) arbitrada em sede de embargos de declaração e de majoração dos honorários advocatícios, são requerimentos que refogem à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025